Tribunal: STF
Processo: RE 1270176
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 259): 
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO VOLUNTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO DA FAMÍLIA. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
    - Deve ser resguardado à Administração o direito de corrigir seus atos, de modo que o fracionamento das rubricas, para corrigir o creditamento remuneratório da parte autora, de acordo com a previsão legal, é ato inserido no poder de autotutela, conforme dispõe a Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal:
    - Não tendo o ato administrativo de correção acarretado em redutibilidade do vencimento, mas, tão somente, adequado a apuração correta da remuneração do servidor, afasta-se a necessidade de instauração de prévio processo administrativo.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 284).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a recorrente aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 315):
    “o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando não foi instaurado processo administrativo que decorreram efeitos concretos. Percebe-se a identidade a ratio decidendi ficou consignado no Acórdão recorrido os três pressupostos fáticos para a aferição da correspondência a questão posta no precedente RE 594.296 -MG.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 2, p. 318):
    “O prejuízo do desmembramento do vencimento básico foi reconhecido de forma indireta no acórdão e restou provado nos autos por perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório, que comprovou a redução do vencimento e os seus reflexos sobre o quinquênio e o adicional de residência médica.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG, considerando que o presente recurso guarda pertinência com a matéria do RE-RG 596.296 (Tema 138), determinou o encaminhamento dos autos à Câmara de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 3, p. 21-22). 
    Recebidos os autos na origem, a Câmara Cível do TJ/MG não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 29). 
    Após a negativa de retratação, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 47-48). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao reformar a sentença no julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 262-264):
    “Colhe-se dos autos que o autor/apelado, ocupante do cargo de Médico da Família, alega que, em junho de 2006, teve, sem qualquer processo administrativo, seu vencimento básico desmembrado em dois itens: i) vencimento propriamente dito e ii) gratificação; o que importou em perda remuneratória, uma vez que a gratificação não se agrega ao vencimento para fins de aposentadoria e incidência de outras verbas, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando o restabelecimento de seus vencimentos em R$4.950,29, desde maio de 2006, acrescidos de eventuais reajustes concedidos, bem como a incidência entre outras parcelas, a de aposentadoria e quinquênio, além do recebimento da diferença devida.
    (…)
    Após a instrução do feito foi proferida a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, a despeito de ter recebido sua remuneração de forma ilegal até maio de 2006, o desmembramento dos vencimentos do autor foi realizado sem o prévio procedimento administrativo.
    (…)
    Diante de tal fato, deve ser reconhecido o erro da Administração Pública ao não distinguir adequadamente as rubricas, uma vez que considerou a gratificação no bloco relativo ao vencimento básico, o que implica em prejuízo, na medida em que tal confusão resulta em ilegalidade no cálculo de vantagens pessoais, adicionais e reajustes remuneratórios.
    Via de consequência, deve ser resguardado à Administração o direito de corrigir seu ato, de modo que o fracionamento das rubricas, para corrigir o creditamento remuneratório do autor/apelado, de acordo com a previsão legal, é ato inserido no poder de autotutela, conforme dispõe a Súmula nº 473 do STF:
    "Súmula nº 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
    Vale ressaltar que, ao contrário do alegado pelo autor/apelado, o fracionamento realizado pela Administração não acarretou em redutibilidade de seus vencimentos, tendo, tão somente, adequado a apuração correta da remuneração por ele recebida, o que, salvo melhor juízo, afasta a necessidade de instauração de prévio processo administrativo.”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência desta Corte, já que no julgamento do RE-RG 594.296 (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.2.2010, o plenário entendeu que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
    Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Portanto, ao modificar a forma de discriminação das parcelas remuneratórias do autor, sem o necessário e prévio procedimento do contraditório e da ampla defesa, o acórdão recorrido mostra-se em dissonância com o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de determinar que o ato administrativo que procedeu ao fracionamento das rubricas de crédito remuneratório do autor/recorrente seja precedido de regular procedimento que lhe assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente